Tribunal: TJES
Processo: 0010605-14.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010605-14.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCENIR FERREIRA RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDOR ESTADUAL – LEI COMPLEMENTAR Nº 639/2012 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTATO
HABITUAL
COM AGENTES INSALUBRES – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei Complementar nº 639/12, dispõe em seu art. 30-A que será concedido o adicional de insalubridade ao servidor público do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo que a) exercer atividades na área da Saúde, diretamente na Secretaria de Estado de Saúde – SESA ou em processo de municipalização, desde que vinculado à SESA, b) seja remunerado pelo modelo de subsídio e c) trabalhe com habitualidade em locais insalubres.

2. A apelante não logrou, contudo, enquadrar-se na hipótese acima descrita.

Isto porque, embora seja servidora integrante do quadro de servidores da SESA e exerça efetivamente suas atividades em unidade de saúde, não logrou comprovar que trabalha com habitualidade em locais insalubres.

3. Ainda que a apelante tenha percebido o adicional em comento em anos anteriores (anteriormente a 2014), tal circunstância não é suficiente para garantir a sua percepção
ad aeternum
– mesmo que para o exercício das mesmas funções – já que cabe à Administração Pública rever, a qualquer tempo, seus atos eivados de vícios.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Na origem,
ALCENIR FERREIRA RODRIGUES
ajuizou ação ordinária em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, ou seja, no percentual de 40% a partir de janeiro de 2014, bem como a integração do percentual ao 13º salário, férias e vantagens pessoais, acrescidos de juros e correção monetária.

Após a regular instrução do feito, que contou com produção de prova pericial, o juízo
a quo
, por meio da sentença de 472/473 dos autos originários (id. 7244161) , julgou improcedentes os pleitos autorais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Entendeu, o juízo
a quo
que a autora/apelante, servidora pública estadual – auxiliar de serviços gerais exercendo suas funções na farmácia da unidade de saúde – não tem direito à percepção do adicional de insalubridade porque a prova dos autos demonstrou que sua exposição se dá de forma eventual ou esporádica, o que atrai a incidência do artigo 7º, I da Portaria 043-R de 21/07/2015 da SESA e, por conseguinte, afasta o direito ao adicional pleiteado.

Irresignada, a apelante sustenta, em suma, que a prova pericial produzida indica sua exposição a agente biológico, ocasionado por contato com pacientes portadores ou não de doenças infectocontagiosas e com objetos contaminados, razão pela qual entende ser devido o adicional de insalubridade em seu grau mínimo, qual seja, 20% (vinte por cento).

Passo a análise das razões recursais como segue.

Pretende a apelante a concessão de adicional de insalubridade com base na Lei Complementar Estadual nº 639/2012, que em seus artigos 30-A, 30-B e 30-C dispõe:

Art. 30-A.

Ao servidor público do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo exercendo atividades na área da Saúde, diretamente na Secretaria de Estado de Saúde – SESA ou em processo de municipalização, desde que vinculado à SESA, remunerado pelo modelo de subsídio, que trabalhe com habitualidade em locais insalubres, será concedido o adicional de insalubridade
, calculado sobre a primeira referência da classe inicial da tabela que contemple a menor remuneração por subsídio do Poder Executivo Estadual, sendo aplicado de acordo com a carga horária do servidor.
(Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 749, de 27 de dezembro de 2013
).

§ 1º
Considera-se insalubre o trabalho realizado em contato com portadores de moléstias infectocontagiosas ou com substâncias tóxicas, poluentes e radioativas ou em atividades capazes de produzir sequelas.

§ 2º
O adicional de que trata o
caput
deste artigo será fixado em percentuais variáveis entre vinte e quarenta por cento da primeira referência da classe inicial da tabela que contemple a menor remuneração por subsídio do Poder Executivo Estadual, de acordo com a classificação do grau de insalubridade a que esteja exposto o servidor público.

§ 3º
O adicional de que trata o
caput
deste artigo somente será concedido ao servidor público do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo em atividades na área da Saúde, vinculado à SESA, remunerado pelo modelo de subsídio.

Art. 30-B.
O servidor público do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo exercendo atividades na área da Saúde, diretamente na SESA ou em processo de municipalização, desde que vinculado à SESA e remunerado pelo modelo de vencimento, que trabalhe com habitualidade em locais insalubres, fará jus ao adicional de insalubridade, calculado sobre o valor do vencimento do cargo efetivo ou comissionado.
(Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 749, de 27 de dezembro de 2013
).

Art. 30-C.
O adicional de insalubridade será concedido ao servidor público do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo exercendo atividades na área da Saúde, diretamente na SESA ou em processo de municipalização, desde que vinculado à SESA, remunerado pelo modelo de subsídio ou vencimento, quando no exercício de trabalhos em condições insalubres, segundo os graus e percentuais:
(Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 749, de 27 de dezembro de 2013
).

I -
Grau máximo – 40% (quarenta por cento);

II -
Grau médio – 30% (trinta por cento);

III -
Grau mínimo – 20% (vinte por cento).

Parágrafo único
. Quando da incidência de mais de um fator de insalubridade será considerado apenas o de grau mais elevado, sendo vedada a percepção cumulativa.

Da interpretação literal dos referidos dispositivos legais tem-se que será concedido o adicional de insalubridade ao servidor público do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo que
a)
exercer atividades na área da Saúde, diretamente na Secretaria de Estado de Saúde – SESA ou em processo de municipalização, desde que vinculado à SESA,
b)
seja remunerado pelo modelo de subsídio e
c)
trabalhe com habitualidade em locais insalubres.

A apelante não logrou, contudo, enquadrar-se na hipótese acima descrita.

Isto porque, embora seja servidora integrante do quadro de servidores da SESA e exerça efetivamente suas atividades em unidade de saúde, não logrou comprovar que trabalha
com habitualidade
em locais insalubres.

Com efeito, o
laudo pericial de fls.
406/426
, considerando que a apelante exerce suas funções dentro da farmácia de uma unidade de saúde, procedendo à dispensação de medicamentos diretamente aos usuários do sistema,
atestou sua exposição de forma eventual ou esporádica
.

Conforme se extrai do referido laudo, foi considerado, para avaliar a presença de agentes biológicos nas atividades da apelante, o que determina a NR 15 do Ministério do Trabalho.

O anexo nº 14 da NR 15 dispõe que se caracterizam como atividades que envolvem agentes biológicos aquelas em que há “
contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados
”; “
carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose)
”; “
esgotos (galerias e tanques)” e “lixo urbano (coleta e industrialização)
”, além daquelas em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em (no que interessa ao contato com pessoas): “
hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados)
”; “
contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos
”; “
laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico)
”; “
gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal técnico)
” e “
cemitérios (exumação de corpos)
”.

O Sr. perito considerou, ainda, que “
a atividade de atendente de farmácia não expõe a requerente de forma habitual e permanente aos riscos biológicos
”.

Vale ressaltar, por oportuno, que ainda que a apelante tenha percebido o adicional em comento em anos anteriores (anteriormente a 2014), tal circunstância não é suficiente para garantir a sua percepção
ad aeternum
– mesmo que para o exercício das mesmas funções – já que cabe à Administração Pública rever, a qualquer tempo, seus atos eivados de vícios.

Não vejo, pois, razão para alterar a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, por já terem sido arbitrados no percentual máximo de 20% (vinte por cento).

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.